Tribunal: TJMT
Processo: 1002267-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002267-76.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Ivan Ramos (RECORRENTE), JULIA DAIBERT ROCHA - CPF: 096.646.066-93 (ADVOGADO), FELIPE DE PAULA ZAMO - CPF: 043.970.261-57 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EVA GONZARGA DA SILVA - CPF: 053.388.301-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN RAMOS (RECORRENTE), IVAM RAMOS - CPF: 011.019.501-96 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PEDIDOS SUCESSIVOS DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DÚVIDAS QUANTO AO ESPECIAL FIM DE AGIR QUE DEVEM SER SOLVIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI ENQUANTO JUÍZO NATURAL DA CAUSA – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS ACERCA DO EMPREGO DE
MEIO CRUEL E DE DISSIMULAÇÃO
QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – 3. PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECIDIR SOBRE EVENTUAL
SOBRESTAMENTO DA SUA EXIGIBILIDADE
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.o, do CPP, revelam-se incabíveis a impronúncia ou mesmo a pronta desclassificação, na medida em que esta última, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, subsistindo pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos e do elemento subjetivo do tipo, deve o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.o, XXXVIII, “
c
”, da CF/88].

2.

Consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR/TJMT, na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre
in casu
, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri,

3.

Os benefícios da Justiça Gratuita não isentam o beneficiário de eventual condenação nas custas processuais, por força do art. 804 do CPP e art. 98, §§2.o e 3.o, do CPC, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação, acaso efetivamente imposta ao recorrente, ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do agente, na acepção jurídica do termo.

Recurso conhecido e desprovido.

RECORRENTE:

IVAM RAMOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
IVAM RAMOS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT que, nos autos da ação penal n.o 117-20.2013.8.11.0077, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos III e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal [
tentativa de homicídio qualificado pelo meio cruel e pela dissimulação
], a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 117929469 - Pág. 324/333, insurge-se a i. Defesa em face da r. decisão de pronúncia pretendendo a
impronúncia
, secundada pela
desclassificação

para o delito de
lesão corporal
, sustentando a insuficiência do acervo probatório, notadamente sob o viés de que não ficou demonstrado o
animus necandi
na conduta do recorrente.

Em outra vertente, é postulado o
afastamento das qualificadoras declaradas na pronúncia
, arguindo serem manifestamente improcedentes; e, por fim, é requerida a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Nas contrarrazões vistas no
ID 117929476 o Ministério Público pugna pelo não provimento do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 117929477.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, no parecer de ID 122408990.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa técnica do réu
IVAM RAMOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que no dia31 de janeiro de 2013, por volta das 03h30min, na residência localizada na Rua Engenheiro Milton Guilherme Müller, s/n., Bairro Jardim Aeroporto, Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o recorrente
IVAM RAMOS
agindo com
animus necandi
, mediante dissimulação e meio cruel, tentou ceifar a vida da vítima
Eva Gonzaga da Silva
, causando-lhe lesões corporais as quais somente não foram a causa efetiva de sua morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Segundo apurado, a vítima estava no interior de sua residência, momento em que o acusado
IVAM RAMOS
, fingindo ser o filho da vítima, bateu à porta e pediu que esta lhe franqueasse a entrada. Ao atender à solicitação, a vítima foi agarrada pelo acusado com a mão em seu pescoço e levada até sua cama, oportunidade na qual o réu tentou enforcá-la.

Entretanto, a vítima conseguiu se desvencilhar da ação do acusado desferindo-lhe um chute, seguindo-se ao acusado se apossando de um pedaço de madeira usado como tramela de fechar porta e passou a golpear a cabeça da vítima, causando-lhe mais lesões corporais descritas.

Por certo, o resultado morte somente não se consumou em virtude de a vítima ter logrado êxito em se esquivar da ação do acusado, vindo, na sequência a pedir socorro aos vizinhos, fazendo com que o acusado fugisse do local. Ademais, a vítima sofreu intervenção médica oportuna, o que obstou o cessar de suas funções vitais.

Por estes fatos, o recorrente foi denunciado e pronunciado pela prática da conduta típica descrita no art. 121, §2o, inc. III e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

1.
Da almejada impronúncia
, secundada pela desclassificação para o crime de lesão corporal, por ausência de
animus necandi:

Malgrado o descontentamento da i. defesa técnica do recorrente diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o seu pronunciamento ao Júri Popular, nem mesmo o argumento de imediata possibilidade de desclassificação da conduta para outro crime não doloso contra a vida.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [
materialidade
e existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Por sua vez, no que tange à também almejada
desclassificação
, consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a plena ausência manifesta de
animus necandi
ou que a conduta apurada, à toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas outras circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois haverá a prolação de julgamento com resolução do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença; sendo preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão recursal não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade delitiva
encontra-se delineada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução penal, a exemplo do boletim de ocorrência de ID 117929469 - Pág. 52/53, do termo de reconhecimento de pessoa encontradiço no ID 117929469 - Pág. 48, do termo de apreensão e exibição de ID 117929469 - Pág. 54, do auto de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico vistos no ID 117929469 - Pág. 72/77, do relatório policial de ID 117929469 - Pág. 82, bem como das provas testemunhais angariadas na fase policial e na primeira etapa em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do crime.

Com relação aos
indícios de autoria
, os judiciosos argumentos defensivos referem-se à ausência de animus necandi e inexistencia de perigo de vida oferecido à vítima, e o réu
IVAM RAMOS
sustentou a negativa de autoria em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 117929469 - Pág. 38/40 e ID 117929469 - Pág. 174), assegurando ter sido preso de inopino, enquanto transitava em via pública na madrugada do dia fatídico, depois de ter saído de um bar, afastando de si qualquer contato mantido com a vítima ou seus familiares.

Nada obstante tal perspectiva, ainda assim, a prova testemunhal jungida aos autos reúne indicativos suficientes em desfavor do recorrente, sendo inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

A vítima
Eva Gonzaga da Silva
ratificou em juízo (ID 117929469 - Pág. 210) os relatos prestados perante a autoridade policial (ID 117929469 - Pág. 66/68), esclarecendo que o réu foi até sua residência, se passando por seu filho, fazendo com que a ofendida abrisse a porta de residência, seguindo-se ao ataque protagonizado pelo recorrente, inicialmente agarrando-a pelo pescoço, e que evoluiu ao momento em que o acusado muniu-se com um pedaço de madeira, desferindo golpes contra a cabeça da ofendida.

Por sinal, a par do constante no reconhecimento de pessoa visto no ID 117929469 - Pág. 48, a vítima destacou o êxito na identificação de seu algoz, o que é crível a partir da curta distância exigida para as lesões descritas [enforcamento], ponderando ainda o fato das luzes da residência estarem acesas.

Corroborando a versão da vítima, seus filhos
Felipe da Silva Souza
e
Carla da Silva Souza
,
relataram em ambas as fases da persecução criminal (ID 117929469 - Pág. 28/30, ID117929469 - Pág. 62/64 e ID 117929469 - Pág. 210) que, na mesma madrugada antes do fato, o acusado se dirigiu à residência de
Felipe
, e lá o réu teria chegado gritando pelo nome da ofendida, aparentemente alterado pelo consumo de bebida alcoólica; sendo que, ao ser informado acerca da ausência de
Eva
naquele local, o réu insistiu em saber seu paradeiro.

O depoimento extrajudicial da testemunha
Carla da Silva Souza
igualmente dá conta do reconhecimento do réu
IVAM
como sendo o indivíduo que teria importunado durante a madrugada, insistindo por falar com a ofendida
Eva
; o que foi ratificado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; além do que, a oitiva judicial de
Felipe
da Silva Souza
também informa o seguro reconhecimento realizado pela ofendida apontado o recorrente como o autor do ilícito
.

No mais, as oitivas do policial
Fausto Juliano Moura
elucidam o contexto que envolveu o atendimento à ocorrência, localizando a vítima lesionada no interior da residência, bem como a rápida localização e abordagem do réu, a partir das características fornecidas pela ofendida (ID 117929469 - Pág. 24/26 e ID 117929469 - Pág. 174); ao que se alia as declarações do policial
Anilson Rodrigues Gomes
(ID 117929469 - Pág. 32 e ID 117929469 - Pág. 174).

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, e muito menos pela inexistência de indícios suficientes de autoria, porquanto as contradições existentes entre as declarações do réu e os demais elementos de convicção, notadamente a narrativa da vítima e as versões sustentadas pelas testemunhas, eivam de incerteza a alegação do recorrente de que não se envolveu no ilícito, tampouco não teve a intenção de matar a vítima.

Em verdade, o que se vê é a existência de duas versões defendidas no processo, com destaque à plausibilidade da narrativa acusatória,
impondo-se submeter ambas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente, pois cediço que nesta fase de mera admissibilidade, preponderando a plausibilidade da acusação
, ex vi STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Tanto é assim que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CERTEZA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DO ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de
que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.

O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente.
[...].”
(STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020). Grifei.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter tentado ceifar a vida da vítima.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, e
subsistindo lastro probatório mínimo da acusação autorizador da pronúncia, nos termos que dispõe o art. 413 do CPP, e
não demonstrada de forma induvidosa as teses defensivas acerca da negativa da autoria ou de ausência do
animus necandi
, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso tanto o pleito de impronúncia, quanto aquele desclassificatório
, porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão do acusado ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri

2.
Da exclusão das qualificadoras:

Subsidiariamente, o recorrente postula o
decote das qualificadoras
descritas na denúncia, relativas ao
meio cruel e à dissimulação
, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, caso contrário, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso concreto,
apesar da sintética explanação do d. juízo
a quo
quando do reconhecimento d
a
qualificadora relacionada ao
meio cruel
, fora devidamente ponderado
“o método utilizado narrado pela vítima (estrangulamento) e descrito no laudo do exame de corpo de delito (lesão contusa na cabeça) caracterizando, em tese, meios que causam desnecessário sofrimento à vítima.”
(ID 117929480 - Pág. 4).

Sabe-se que a qualificadora em questão é de ordem objetiva e se caracteriza quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa, o que, aprioristicamente, é crível na hipótese dos autos.

In casu
, contrariamente ao referido pela i. Defesa, o intenso sofrimento a que se refere o d. magistrado singular encontra guarida no respectivo laudo de exame de corpo de delito, documento que dá conta das regiões atingidas e da extensão das lesões, deixando à evidência que ao menos um golpe sofrido pela vítima foi direcionado à região vital do crânio, provocando lesão contundente a qual, depois de suturada, contava com 9cm (nove centímetros), consoante o mapa topográfico para localização de lesões visto no ID 117929469 - Pág. 77, aliado ainda ao estrangulamento relatado pela vítima em todas as oportunidades em que foi ouvida.

Portanto, na hipótese dos autos não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que as lesões suportadas pela vítima, após interrompido o ânimo homicida aparentemente nutrido pelo réu, poderiam ter sido provocadas sem que houvesse a realização de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima
Eva
, devendo tal tese também ser dirimida pelo Júri Popular; afinal, o reconhecimento da qualificadora configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-la em Plenário, não importando em prévia condenação.

No que se refere
à
dissimulação
empregada pelo réu, vê-se que o respectivo tipo penal derivado foi imputado na incoativa ministerial e mantido na decisão de pronúncia em razão da artimanha utilizada no crime, pois,
“a vítima e testemunhas narram que o acusado teria se passado por filho da vítima para ter acesso ao interior da residência” sic
ID 117929480 - Pág. 5
.

Nesse ponto, as peculiaridades do caso concreto ratificam a possível incidência da qualificadora, notadamente os detalhes apontados nas declarações das testemunhas da acusação, dando conta do possível êxito logrado pelo réu em se valer de artificio sub-reptício, ao ocultar seu intento em clamar pela ofendida, passando-se por seu filho, e, por fim, aparentemente, a surpreender em pronto ataque.

Logo, é descabido falar em manifesta improcedência do referido tipo penal derivado; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto, razão pela qual deve ser conservada, em compasso com a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt:

"Dissimulação é a ocultação da intenção hostil, do projeto criminoso, para surpreender a vítima. O sujeito ativo dissimula, isto é, mostra o que não é, faz-se passar por amigo, ilude a vítima, que assim, não tem razões para desconfiar do ataque e é apanhada desatenta e indefesa.
Por meio de dissimulação o agente esconde ou disfarça o seu propósito para surpreender a vítima desprevenida
. É uma modalidade de surpresa. Tanto a ocultação do propósito quanto o disfarce utilizado para se aproximar da vítima, qualificam o homicídio."
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 74) – destaquei.

Por conseguinte, sendo factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia,
revela-se incabível o decote
, nos termos da jurisprudência citada,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional.

Com essas considerações,
mantenho a capitulação em que pronunciado o recorrente,
a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

3.
Dos benefícios da Justiça Gratuita
:

No que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para fins de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, entendo que a alegada condição de hipossuficiência financeira do acusado, ainda que procedente,
não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 CPP,
acaso seja esse o desfecho
in casu
.

Acresça-se que os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil em seu art. 98, contrariamente ao exposto nas razões recursais, não refletem na condenação do
Parquet
no pagamento das custas, tampouco se fala em imediato arbitramento de honorários advocatícios, a par do disposto na própria decisão nomeadora no sentido de que
“serão arbitrados ao final” sic
ID 117929469 – pág. 322.

Por sua vez, o benefício em questão somente pode dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de
corolário da atividade judiciária realizada
e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, por sinal, ainda incerta na hipótese dos autos.

Deste modo, o recorrente não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, caso efetivamente seja declarado culpado, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser pleiteada ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo,
ex vi
TJMT –
N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021
.

4. Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
IVAM RAMOS
mantendo incólume a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que nos autos da ação penal n.o 117-20.2013.8.11.0077.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022